Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de operação financeira fraudulenta realizada em nome da autora, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos decorrentes e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. O caso envolve fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", na qual terceiro estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira para induzir a vítima a realizar operações bancárias não autorizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transação fraudulenta realizada no contexto do golpe da falsa central de atendimento, considerando a eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, salvo nas hipóteses de excludente previstas no § 3o, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A fraude foi praticada por terceiro, sem falha na prestação do serviço bancário, inexistindo prova de vazamento de dados ou omissão da instituição financeira que pudesse configurar nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.
5. A vítima, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem adotar cautelas mínimas, contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, caracterizando sua culpa exclusiva e configurando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.
6. A Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, não se aplica ao caso, pois se trata de fortuito externo, alheio à atividade do banco.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.